Tribunal: TJMT
Processo: 0015094-83.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015094-83.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OCIMAR ALVES RODRIGUES - CPF: 615.723.491-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Francisco Alves de Brito (RECORRENTE), ROSIMAR FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), Itamar Martins dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

OCIMAR ALVES RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
OCIMAR ALVES RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0015094-83.2017.8.11.0042
,
pronunciando
o ora recorrente

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos III, IV e VI, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 181774315, a i. Defensoria Pública
almeja
a
impronúncia

do recorrente, alegando a ausência da materialidade do crime, bem como reputando não comprovado animus necandi.

Nas contrarrazões vistas no ID 181774317, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 181774318, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 182523198, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
OCIMAR ALVES RODRIGUES
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, n
o dia 24 de outubro de 2016, por volta das 03h00, na residência localizada na rua C, quadra 103, casa 22, bairro Pedra Noventa, nesta Capital, o recorrente
OCIMAR ALVES RODRIGUES
, agindo com
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifou a vida de
Rosimar Ferreira da Silva,
sua ex-esposa.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de impronúncia:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o que não entendo ser o caso dos autos.

In casu
, a prova da
materialidade do crime
de
homicídio qualificado
perpetrado contra a vítima
Rosimar Ferreira da Silva
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 181774226 - Pág. 9/10, certidão de óbito de ID 144784238 - Pág. 28, laudo pericial realizado no local do crime visto no ID 181774226 - Pág. 46/50, Laudo Pericial visto no ID 181774226 - Pág. 15/40 . Muito embora a Ilustrada Defensoria Pública abra tópico específico sobre a ausência de materialidade do crime, referindo a eventual possível morte natural da vítima, cumpre destacar que a conclusão do Laudo Pericial de ID 181774226 – Pág. 17 consta “ concluímos que a morte de: Rosimar Ferreira Da Silva deu-se por traumatismo crânio encefálico por ação contundente. ”

Quanto à autoria, infere-se que os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a existência de indícios suficientes atribuindo-a aos ora recorrentes, notadamente o acusado
OCIMAR ALVES RODRIGUES
, restando inconcebível, nesta fase processual, outro desfecho, se não a pronúncia.

Assim, no dia fatídico, aponta que o denunciado e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica e iniciaram uma discussão, oportunidade em que entraram em vias de fato.

Nessa ordem de ideias, contrariando a pretensão defensiva, vê-se que a plausibilidade da versão acusatória encontra amparo nos demais elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída ao réu, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

A evitar tautologia, diante da atenção dispendida na r. pronúncia, esmiuçando a prova testemunhal, o que cumpre enfatizar é a verossimilhança da narrativa apresentada pelo réu, voluntariamente, nas duas oportunidades em que foi ouvido, quando aliada à declaração da testemunha
Celso Simões de Souza
ao elucidar
“Que depois do crime, curiosos que estavam no local comentaram que o rapaz foi ali para matar o filho de ADIRSON e não ele, mas ninguém falou porque motivo queriam matar o filho de ADIRSON” sic
ID 144784238 - Pág. 23.

O relato de
Itamar
, vizinho da vítima, reafirmou que no dia dos fatos foi acordado pelo réu durante a madrugada, o mesmo informou que o réu falou para ele “ rapaz eu briguei com a muié, a muié caiu lá, caiu no chão; vou lá chamar meu pai, ver o que ta acontecendo. ”

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria do recorrente, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
OCIMAR ALVES RODRIGUES
indícios razoáveis quanto à sua autoria ou participação no crime, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, exigência esta que se vê atendida.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
OCIMAR ALVES RODRIGUES
mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0015094-83.2017.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023